Tribunal: TJES
Processo: 5009638-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTE. IRREGULARIDADE EM DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECARIEDADE DO VÍNCULO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato classificado e contratado em processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023 da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária, objetivando a nulidade do ato administrativo que determinou a cessação de seu contrato temporário sob alegação de irregularidade no diploma apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato temporário, por suposta irregularidade no diploma de Licenciatura em Filosofia expedido pela FAERPI, afrontou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; e (ii) estabelecer se o diploma apresentado preenchia as exigências do edital e da legislação aplicável para fins de validade nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o processamento do agravo interno.
4. O edital do processo seletivo possui força vinculante para candidatos e Administração, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no RMS nº 69.732/MG), impondo a observância das regras expressamente previstas.
5. O diploma apresentado pelo agravante não atende ao disposto no art. 48 da Lei nº 9.394/1996 e na Portaria MEC nº 1.095/2018, que exigem registro válido em instituição reconhecida para atribuição de validade nacional.

6. A sentença arbitral mencionada não supre a exigência legal de registro em universidade credenciada pelo Conselho Nacional de Educação.

7. A natureza precária do contrato temporário, autoriza sua rescisão por conveniência da Administração, inexistindo direito adquirido à manutenção do vínculo.
8. A rescisão não configurou violação ao contraditório ou à ampla defesa, por tratar-se de descumprimento objetivo de exigência editalícia e legal, apto a ensejar a eliminação sumária do candidato nos termos do subitem 7.6 do Edital nº 39/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. O edital do processo seletivo vincula candidatos e Administração, impondo a observância das exigências para validade de documentos apresentados.

2. Diplomas de graduação somente possuem validade nacional quando registrados em universidade ou centro universitário reconhecido, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394/1996 e da Portaria MEC nº 1.095/2018.
3. O contrato temporário possui natureza precária, podendo ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos termos do art. 14, inc. III, da LC/ES nº 809/2015.
4. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa na eliminação de candidato que não comprova requisitos objetivos exigidos pelo edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; Lei nº 9.394/1996, art. 48 e § 1º; Portaria MEC nº 1.095/2018; LC/ES nº 809/2015, art. 14, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 69.732/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 2º Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06.12.2021.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009638-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO MAXIMO PRECILIANO

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTE. IRREGULARIDADE EM DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECARIEDADE DO VÍNCULO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato classificado e contratado em processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023 da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária, objetivando a nulidade do ato administrativo que determinou a cessação de seu contrato temporário sob alegação de irregularidade no diploma apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato temporário, por suposta irregularidade no diploma de Licenciatura em Filosofia expedido pela FAERPI, afrontou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; e (ii) estabelecer se o diploma apresentado preenchia as exigências do edital e da legislação aplicável para fins de validade nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o processamento do agravo interno.
4. O edital do processo seletivo possui força vinculante para candidatos e Administração, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no RMS nº 69.732/MG), impondo a observância das regras expressamente previstas.
5. O diploma apresentado pelo agravante não atende ao disposto no art. 48 da Lei nº 9.394/1996 e na Portaria MEC nº 1.095/2018, que exigem registro válido em instituição reconhecida para atribuição de validade nacional.

6. A sentença arbitral mencionada não supre a exigência legal de registro em universidade credenciada pelo Conselho Nacional de Educação.

7. A natureza precária do contrato temporário, autoriza sua rescisão por conveniência da Administração, inexistindo direito adquirido à manutenção do vínculo.
8. A rescisão não configurou violação ao contraditório ou à ampla defesa, por tratar-se de descumprimento objetivo de exigência editalícia e legal, apto a ensejar a eliminação sumária do candidato nos termos do subitem 7.6 do Edital nº 39/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. O edital do processo seletivo vincula candidatos e Administração, impondo a observância das exigências para validade de documentos apresentados.

2. Diplomas de graduação somente possuem validade nacional quando registrados em universidade ou centro universitário reconhecido, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394/1996 e da Portaria MEC nº 1.095/2018.
3. O contrato temporário possui natureza precária, podendo ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos termos do art. 14, inc. III, da LC/ES nº 809/2015.
4. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa na eliminação de candidato que não comprova requisitos objetivos exigidos pelo edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; Lei nº 9.394/1996, art. 48 e § 1º; Portaria MEC nº 1.095/2018; LC/ES nº 809/2015, art. 14, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 69.732/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 2º Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06.12.2021.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009638-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO MÁXIMO PRECILIANO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EVANDRO MÁXIMO PRECILIANO
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, nos autos da
ação ordinária com pedido liminar
, ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões, o agravante sustenta que foi regularmente classificado no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023, promovido pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU), tendo sido convocado, comparecido às etapas, celebrado contrato temporário e iniciado o exercício da função docente. Relata que, após mais de um mês de exercício, teve seu vínculo abruptamente cessado por suposta irregularidade no diploma apresentado, sem qualquer processo administrativo prévio ou oportunidade de contraditório.

Defende a regularidade do diploma de Licenciatura em Filosofia expedido pela FAERPI, com base na Portaria SERES/MEC nº 143/2019 e demais normas regulamentares, bem como na Sentença Arbitral nº 10/2022 que determinou o registro válido do documento. Argumenta que preencheu todos os requisitos exigidos pelo subitem 7.1.3 do edital, o qual exigia diploma devidamente registrado por instituição reconhecida.

Alega violação aos princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, bem como à boa-fé objetiva, diante da conduta contraditória da Administração, que primeiro reconheceu a validade da documentação e firmou contrato com o agravante, para depois rescindi-lo de forma sumária.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, a qual restou indeferida.

Cumpre destacar que o Agravante participou de processo seletivo simplificado promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo – SEDU, regido pelo Edital nº 39/2023, cujo objeto consistia na contratação temporária de profissionais habilitados para o exercício da função docente na rede pública estadual de ensino. Após obter classificação na 15ª colocação, teve sua documentação submetida à análise pela Administração, sendo esta devidamente deferida, com a consequente inclusão de seu nome no cadastro de reserva. Posteriormente, foi formalmente convocado para a celebração do contrato de designação temporária, o que ocorreu em 29/01/2024, tendo iniciado as suas atividades no dia 31/01/2024, entretanto
, em 15/03/2024, alega ter sido surpreendido com a cessação unilateral do vínculo contratual, sob alegação de irregularidade na documentação apresentada, em especial no diploma de Licenciatura em Filosofia.

Contudo, afirma que concluiu o curso em 2014 pela FAERPI, com diploma registrado e válido nacionalmente, conforme disposto em diversas normas do MEC e sentença arbitral que determinou a validade do registro.

Ressalta que o ato de rescisão contratual foi praticado de forma unilateral pela Administração, sem a prévia instauração de procedimento administrativo regular e sem a concessão de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, assim, que tal conduta viola frontalmente as garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, o que, em seu entender, acarreta a nulidade absoluta do ato administrativo em razão de sua manifesta ilegalidade e ausência de observância ao devido processo legal.

Conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ:
“(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (...)”
(AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nesse contexto, por certo que não cabe ao judiciário modificar as regras do Edital de Concurso, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e de intervenção indevida nos atos discricionários da administração pública.

Estabelecida tais premissas, e analisando detidamente os documentos e fundamentos apresentados, não vislumbro qualquer irregularidade no ato da Autoridade Agravante que cessou antecipadamente o contrato da Impetrante/ Recorrida, em razão da constatação de irregularidade no diploma apresentado.

Ora, do que se infere dos autos, a exclusão da Recorrente decorreu da observância e aplicação das seguintes regras editalícias expressamente previstas no sentido de que:

“7.1.3. Candidatos que concluíram a graduação há mais de doze meses devem apresentar, de maneira compulsória, o diploma de conclusão de curso superior. Este diploma deve estar devidamente registrado por uma universidade ou centro universitário reconhecido. Tal exigência está em conformidade com o artigo 48 da Lei nº 9.394/1996 e é reforçada pela Portaria Ministerial nº 1.095/2018, que regulamenta a emissão e o registro de diplomas de cursos de graduação no Sistema Federal de Ensino.

(...)

7.6 - Na etapa de análise documental, na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo e/ou do não atendimento das exigências previstas nos subitens 7.1 ao 7.1.6, o candidato será SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo seletivo”.”

Para melhor compreensão, vejamos o que estabelece o artigo 48 e §1º da Lei 9.394/96:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em u
niversidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

Do que se infere dos autos, após a auditoria contratual realizada com base no Edital nº 39/2023, restou constatado que o diploma de Licenciatura em Filosofia, emitido pela FAERPI apresentado pelo agravante, não preenche os requisitos estabelecidos no artigo 48 da Lei nº 9.394/1996 e na Portaria Ministerial nº 1.095/2018, que exigem que o documento esteja registrado por Universidade ou Centro universitário reconhecido para que assim possa ter validade nacional.

Nesses termos, muito embora o Recorrente afirme que há sentença arbitral determinando que a instituição de Ensino responsável pela emissão do diploma proceda ao registro deste, o fato é que o documento não possui o registro necessário exigido pela Lei federal referenciada para que possa ter validade.

É necessário pontuar posto que relevante à análise da controvérsia apresentada que o contrato de designação temporária como aquele firmado entre as parte possui, por sua própria natureza jurídica, caráter precário e excepcional, e por certo, não confere, portanto, estabilidade ou direito adquirido à manutenção do vínculo por parte do contratado.

Acrescenta-se, por derradeiro, que a rescisão contratual impugnada ainda encontra amparo expresso no art. 14, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, o qual estabelece, de forma clara, a possibilidade de extinção do contrato por conveniência da Administração, refletindo o exercício legítimo do juízo discricionário no âmbito da gestão de pessoal temporário.

Assim, deve ser mantida irretocável a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.